Tribunal: TJDFT
Processo: 0000775-42.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO.
I - O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, que independe da ocorrência de qualquer prejuízo, sendo suficiente para a caracterização a prática de quaisquer dos verbos descritos no tipo penal.
II - Recurso conhecido e desprovido.